Tribunal: STF
Processo: Rcl 65684
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NOS AUTOS. DECISÃO DEVIDAMENTE DOCUMENTADA EM AUTOS DE INVESTIGAÇÃO. DIREITO DE ACESSO PELA DEFESA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO, NOS TERMOS DO PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. 



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Corumbá/MS, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos n. 0804108- 54.2023.8.12.0800. 



    Narra a petição inicial que “Os autos encontram-se em segredo de justiça e versam sobre pedido de prisão preventiva do reclamante em inquérito policial que investiga crime de homicídio”. 



    A defesa aduz que “os atos já realizados, em especial a decisão que decretou a prisão preventiva do reclamante, não mais justificam manutenção de sigilo, afrontando diretamente o direito de defesa do reclamante”



    Requer seja determinado o imediato acesso à integralidade dos autos supratranscritos.



    Prestadas as informações solicitadas pelo Juízo reclamado, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela parcial procedência da reclamação. 



    É o relatório. DECIDO.



    A Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal volta-se à garantia do direito de defesa, determinando o amplo acesso do defensor aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório criminal, qualquer que seja a denominação a este conferida.



    Eis o teor do enunciado, in verbis:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    In casu, a autoridade reclamada informou o seguinte:



    “Da leitura das razões apresentadas pela reclamante, nota-se que pretende a concessão de medida cautelar para suspender e, ao final, a cassação da decisão desse juízo que indeferiu pedido de acesso aos autos. 



    Destaco que os referidos autos em que foi proferida a decisão objeto da reclamação estão em segredo de justiça e sigilo externo, em virtude de haver diligências em andamento, cujo conteúdo e sigilo precisa ser resguardado, e não há informação de como a defesa do reclamante teve conhecimento da medida. 



    Por essas razões, foi indeferido o pedido de acesso feito pela reclamante, em razão de diligências em andamento cuja efetividade pode ser prejudicada, e por não se verificar, no caso concreto, a incidência da hipótese prevista na Súmula n. 14 do STF.” 



    Verifica-se que as informações prestadas revelam que o indeferimento do acesso aos autos encontra-se fundamentado na necessidade de garantir a efetividade de diligências em andamento, em aparente conformidade com o âmbito de incidência da SV 14 desta Corte.



    Nesse contexto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal restringe o espectro de incidência do enunciado 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal aos elementos de prova já documentados, o que não abrange diligências ainda em andamento. Nesta linha, confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 14. DILIGÊNCIA AINDA EM ANDAMENTO. CONTRADIÇÃO ENTRE ATO RECLAMADO E AS INFORMAÇÕES PRESTADAS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Diligências ainda em andamento não estão contempladas pelo teor da súmula vinculante 14. 2. A contradição suscitada pelo agravante entre o ato reclamado e as informações prestadas não é relevante, pois ainda subsiste o argumento de que as diligências encontram-se em andamento. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 22.062-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 20/05/2016)



    Deveras, a determinação de amplo acesso aos elementos de prova já documentados teve por fim excluir do direito de acesso, unicamente, as diligências ainda em andamento, para evitar prejuízo à investigação quando o caráter sigiloso se revela fundamental à obtenção de possíveis elementos de prova da prática delitiva.



    Nada obstante, in casu, “mesmo que tenha sido decretado segredo de justiça e sigilo externo, bem como as diligências ainda estejam em andamento, é apropriado autorizar o acesso da advogada do recorrente, pelo menos à decisão que decretou a prisão preventiva do investigado, sem que isso comprometa a eficácia da investigação”, como bem ressaltou a d. Procuradoria-Geral da República. 



    Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, “o acesso aos autos de ações penais ou inquéritos policiais, ainda que classificados como sigilosos, por meio de seus defensores, configura direito dos investigados” (HC 94.387, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ de 6/2/2009, grifei). 



    Ressalto, ainda, nas palavras do Ministro Celso de Mello, que a defesa “tem direito de acesso aos autos da investigação (ou do processo) penal, não obstante em tramitação sob regime de sigilo, considerada a essencialidade do direito de defesa, que há de ser compreendido - enquanto prerrogativa indisponível assegurada pela Constituição da República - em perspectiva global e abrangente” (HC 93.767/DF, Segunda Turma, DJ de 1/4/2014). 



    Deveras, a dialética no processo penal impõe que a defesa tenha acesso aos mesmos elementos de prova utilizados pelo Ministério Público para a formação da opinio delicti, ainda que não haja denúncia oferecida ou decreto de prisão em vigor. 



    Destarte, ressoa inequívoca a parcial procedência da presente ação. 



    Nada obstante, a parcial procedência da presente ação constitucional não importa qualquer nulidade ou necessidade de refazimento dos atos anteriormente praticados, tendo em vista que, conforme informado, o feito encontra-se na fase inquisitorial da persecução penal, inexistindo prejuízo para a defesa. 



    Ressalvo que as informações que a preservação do sigilo seja necessária à garantia da efetividade da investigação não são alcançadas por este decisum. 



    Ex positis, com esteio no artigo 161 do RISTF, JULGO PARCILAMENTE PROCEDENTE a presente Reclamação, para que o Juízo reclamado conceda à defesa acesso aos elementos de provas já documentados atinentes ao ora Reclamante - notadamente a decisão que decretou a prisão preventiva do investigado, sem prejuízo dos atos já praticados e ressalvados os documentos que, albergados por eventual sigilo determinado por lei, estejam relacionados a diligências ainda pendentes de cumprimento. 



    Comunique-se ao juízo reclamado. 



    Publique-se. Cumpra-se. 



    Brasília, 5 de março de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente